Tribunal: TJMT
Processo: 1037845-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037845-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA DA CONCEICAO CRUZ MOREIRA - CPF: 567.831.831-49 (AGRAVADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/1998. COBERTURA DE EXAMES LABORATORIAIS PRESCRITOS. NEGATIVA INDEVIDA. RISCO À SAÚDE DE PESSOA IDOSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação ordinária, que concedeu tutela provisória de urgência, determinando à operadora de plano de saúde a adaptação contratual nos termos da L. nº 9.656/1998, bem como a autorização de exames laboratoriais de dosagem de vitamina D prescritos à parte autora, pessoa idosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida judicialmente a adaptação do contrato de plano de saúde à L. nº 9.656/1998 e à RN nº 428/2017 da ANS, a operadora pode negar a cobertura de exames regularmente prescritos, especialmente em se tratando de beneficiária idosa cuja saúde depende da realização dos procedimentos.

III. Razões de decidir

3. Prevalece a autoridade da coisa julgada formada em processo anterior de idêntico objeto, no qual foi determinada a adaptação do contrato ao regime da L. nº 9.656/1998, com cobertura obrigatória dos procedimentos indicados por profissional de saúde.

4. A negativa de cobertura com fundamento em cláusulas contratuais contraria o decidido no processo anterior e configura afronta aos direitos à saúde e à vida, constitucionalmente assegurados.

5. A urgência da medida justifica-se diante do risco de agravamento do estado de saúde da parte autora, pessoa idosa, o que legitima a manutenção da tutela concedida, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde está vinculada às coberturas obrigatórias previstas na L. nº 9.656/1998 e nas resoluções da ANS, sendo indevida a negativa de exames prescritos quando já reconhecida judicialmente a adaptação do contrato.

2. A presença de decisão com trânsito em julgado que reconhece a regularização do contrato impede a recusa de procedimentos incluídos no rol de cobertura, configurando risco à saúde em caso de omissão.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Id-325049369) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-, que em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA
nº. 1091472-85.2025.8.11.0041,
proposta em face por
MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ MOREIRA
,
com o objetivo de reformar a decisão judicial que concedeu tutela provisória de urgência, determinando à agravante que procedesse à adaptação e regularização do plano de saúde da autora, reconhecendo-o como regulamentado pela Lei nº 9.656/1998, bem como autorizasse a realização de exame laboratorial de dosagem de Vitamina D.

Alega a parte autora (agravada na presente ação) que:

·

É beneficiária da Unimed Cuiabá desde 07/02/1995;

·

Seu contrato foi aditivado em 10/01/1999;

·

Encontra-se em tratamento médico que requer exames diagnósticos especializados;

·

Seu médico prescreveu a realização do exame “40302830 - Vitamina D 25 Hidroxi Pesquisa e/ou Dosagem (Vitamina D3)”;

·

O pedido do exame foi negado pela Unimed sob alegação de que o plano não seria regulamentado pela Lei nº 9.656/98.

Em suas palavras, conforme trecho transcrito das razões da agravante:

“Foi prescrito pelo seu médico a realização de: 40302830 - Vitamina D 25 Hidroxi Pesquisa e/ou Dosagem (Vitamina D3). Menciona que a Agravante negou a liberação dos procedimentos acima mencionados, em razão do Plano não ser Regulamentado pela Lei nº. 9.656/98.”

Por fim, requer que seja mantida a decisão que determinou a realização do exame e a adaptação do contrato ao regime da Lei nº 9.656/98.

Em sua defesa, a parte requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alegou, em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO, que a decisão que concedeu tutela provisória de urgência deve ser reformada por ausência dos requisitos legais.

Nos argumentos de mérito, a agravante sustenta que:

·

O contrato da agravada foi celebrado antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98, e não foi adaptado formalmente, razão pela qual é considerado “não regulamentado”;

·

A cobertura do exame requerido (Vitamina D) não está prevista no contrato original firmado entre as partes;

·

Não há previsão contratual ou legal que obrigue a cobertura do exame, sendo legítima a negativa;

·

A decisão de tutela de urgência incorreu em erro ao presumir adaptado o plano sem comprovação documental da adaptação/migração;

·

A autora não demonstrou urgência real, pois o exame não possui indicação de emergência ou risco imediato de vida.

Em reforço, argumenta que:

“A concessão de Tutela de Urgência, conforme pretendida pela Agravada, tem como requisitos a exposição de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do NCPC. No presente caso, denota-se inequívoca a ausência de tais requisitos, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como, não há perigo de dano.”

Sustenta ainda que a decisão é irreversível e poderá causar grave dano financeiro à agravante, pois a agravada já declarou não ter condições de arcar com os custos processuais, o que impede eventual ressarcimento em caso de improcedência da ação.

Por fim, requer que:

·

Seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau;

·

Ao final, seja dado integral provimento ao recurso, para reformar a decisão e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência;

·

Caso mantida a decisão, que seja condicionada à prestação de caução real ou fidejussória pela parte autora.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-325424860.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Agravada, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-330371369.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-336832851.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA
,
com o objetivo de reformar a decisão judicial que concedeu tutela provisória de urgência, determinando à agravante que procedesse à adaptação e regularização do plano de saúde da autora, reconhecendo-o como regulamentado pela Lei nº 9.656/1998, bem como autorizasse a realização de exame laboratorial de dosagem de Vitamina D.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Isso porque, com bem asseverado na decisão que se recorre,
verbis:

“A decisão embargada deixou de considerar precedente transitado em julgado no processo nº 1038021-53.2022.8.11.0041, no qual foi reconhecida judicialmente a adaptação do contrato da autora à Lei nº 9.656/1998 e à Resolução nº 428/2017 da ANS, com expressa determinação de cobertura integral dos exames e procedimentos médicos prescritos.

O acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT é categórico ao afirmar que o contrato foi adaptado em 10/01/1999, devendo ser observado o rol de cobertura da ANS, sendo ilícita a negativa de procedimentos médicos indicados por profissional habilitado.

Portanto, a probabilidade do direito da parte autora está amplamente demonstrada pela coisa julgada formada no processo anterior, de idêntico objeto e partes.

Quanto ao perigo de dano, trata-se de pessoa idosa, cuja saúde depende da realização de exames laboratoriais regularmente prescritos, circunstância que evidencia o risco de agravamento de sua condição física e de violação a direitos fundamentais à vida e à saúde.

Assim, configurados os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência anteriormente indeferida, com o devido saneamento dos vícios apontados.

Desta forma, vez que resultam presentes dois dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, ACOLHO os embargos de declaração opostos, de forma que DEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada, no sentido de determinar a ré que proceda, no prazo de 48 horas, à adaptação e regularização efetiva do plano de saúde da autora, reconhecendoo como plano regulamentado, nos termos da Lei nº 9.656/1998 e da Resolução nº 428/2017 da ANS.”

Insta mencionar que referido recurso de apelação
nº 1038021-53.2022.8.11.0041, foi presidido por esta Relatora no qual se concluiu pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo singular que,
verbis:

“para o fim de obrigar a requerida:

- determinar que a requerida autorize os procedimentos indicados nas guias médicas acostas nos autos, quais sejam: Guia 97739726, procedimento: 41101227-RM - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR; guias 97739708/97821571/97821628, procedimento: 40901378 - DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS BILATERAL; SUBCL,40901475 - DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR – UNILATERAL; 40901378- DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS BILATERAL e 41101227-RM – COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
“

Portanto, restou demonstrado nos autos principais que o contrato havido entre as partes foi formalmente adaptado à Lei nº 9.656/1998, por meio de aditivo firmado em 10/01/1999. Em razão disso, , o plano passou a ser regulamentado, sujeitando-se integralmente às regras legais e regulatórias aplicáveis aos planos novos.

Dentro disso, a Agravada ficou vinculada às coberturas obrigatórias previstas no art. 12 da Lei nº 9.656/1998 e às diretrizes da RN nº 428/2017 da ANS, de modo que equivocada a negativa na realização dos exames prescritos pelo médico assistente.

Diante disso, não se vislumbra qualquer validade jurídica nas cláusulas invocadas pela Agravante para legitimar a negativa.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026